Tribunal: TJSP
Processo: 2229611-14.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: José Luiz Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Decisão que indeferiu pleito de assistência judiciária gratuita – Insuficiência de recursos não comprovada – Presunção "juris tantum" que sucumbe ante os elementos dos autos – a Resolução da Defensoria Pública da União (Resolução do CSDPU no 85 de 01.02.2014, art. 1o), Defensoria Pública Estadual (Deliberação do CSDP no 137 de 25/09/209, art. 1o) - Recurso improvido.